Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702626-71.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIGOR SEMENTES LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIGOR SEMENTES LTDA, contra a decisão proferida em ação de conhecimento no 0702470-80.2026.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A decisão agravada declarou a incompetência do Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito, e, consequentemente, determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Chapadão do Sul/MS (ID 262461775): “Trata-se de ação de repactuação/renegociação de dívida rural c/c revisão contratual, em que a autora objetiva a revisão da cédula de crédito bancária firmada com a instituição financeira ré e o reconhecimento da onerosidade excessiva superveniente com a respectiva readequação das prestações e do cronograma financeiro. Do cotejo dos autos, nota-se que a pessoa jurídica demandante é domiciliada em Chapadão do Sul/MS, de modo que celebrou a cédula de crédito bancário rural com a agência de seu domicílio. Sobre o tema, o art. 53, III, b do Código de Processo Civil estabelece que será competente o lugar onde se encontra a agência ou sucursal quanto às obrigações contraídas pela pessoa jurídica. Não se olvida que a instituição financeira demandada tenha sede na capital federal, contudo, o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 2.106.701/DF, firmou o entendimento de que, na hipótese de lide que versa sobre as obrigações assumidas na agência ou sucursal, a competência é do foro destas e não da sede da pessoa jurídica. Nesse diapasão, a alínea a do supracitado artigo seria utilizada em caráter residual, isto é, quando a ação não versasse sobre obrigações assumidas em agência ou sucursal. Conclusão diversa acarretaria multiplicação de demandas que, ao violarem as regras de competência, comprometem a gestão judiciária e a celeridade processual em razão da sobrecarga indevida, de modo que a “questão transcenda o interesse das partes e passe a integrar o âmbito do interesse público”, conforme destacado na Nota Técnica no 08/2022 do E. TJDFT. Ademais, pontuo que, em se tratando de vínculo contratual visando ao financiamento da atividade agrícola, não se cogita da aplicação das regras protetivas e benéficas do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, de acordo com o art. 93, XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". A Emenda Constitucional no 45, que inseriu esse dispositivo na CRFB, como se sabe, pretendeu aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive com a concretização do direito fundamental à duração razoável do processo. Ressalte-se que o TJDFT tem como missão institucional "proporcionar à sociedade do Distrito Federal e dos Territórios o acesso à Justiça e a resolução dos conflitos por meio de um atendimento de qualidade, promovendo a paz social", conforme divulgado na sua página na "internet" e em diversas placas espalhadas pelos Fóruns do DF. Ocorre que essa missão nunca será cumprida enquanto o TJDFT tiver que cuidar dos direitos de milhares de pessoas que não residem no Distrito Federal, fator que burla a norma constitucional que impõe uma estratégia de gestão do Poder Judiciário. Portanto, o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Sabe-se que devem ser observados os fatores de ligação entre o foro e a causa, o que não se vislumbra no caso em exame diante do domicílio da autora e a localização da agência do Banco do Brasil onde foi firmada a cédula de crédito bancário não guardarem correspondência com a Circunscrição Judiciária de Brasília, o que denota a escolha aleatória de foro, a qual constitui prática abusiva e autoriza o declínio de ofício da competência, na forma do parágrafo quinto do art. 63 do Código de Processo Civil. Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora reside em Chapadão do Sul/MS, bem como o fato de a cédula de crédito bancário ter sido firmada em agência do réu localizada no Estado de Mato Grosso do Sul, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis da Comarca de Chapadão do Sul/DF. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Chapadão do Sul/MS, via redistribuição, após a preclusão.” No agravo, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo à decisão proferida, no sentido de suspender a decisão e determinar a permanência do feito neste Tribunal de Justiça. Alega violação do enunciado de súmula no 33 do STJ a declaração de ofício de incompetência relativa no presente feito, o qual trata-se de ação proposta por consumidor. Assevera a facultatividade assegurada pelo Código de Processo Civil quanto à possibilidade de a agravante ingressar com a demanda no foro do seu domicílio ou no domicílio da ré. Tendo em vista a ré possuir sede em Brasília/DF, optou-se por distribuir a demanda neste foro, com vistas a assegurar o direito da agravante a celeridade processual, com resolução mais ágil da divergência. Invoca as regras do art. 53, II, do CPC, no qual é competente o lugar da sede, para a ação contra a pessoa jurídica Diz ser a controvérsia relativa a revisão/reestruturação de operação de crédito e, conforme a própria dinâmica contratual discutida (repactuação de prazos, readequação de condições e análise de capacidade de pagamento), tais decisões não se exaurem na esfera de uma agência local, pois dependem de validação técnica e aprovação em instância administrativa superior. É exatamente nesse ponto que se impõe reconhecer a relevância da GECOR (Gerência de Crédito) do Banco do Brasil, estrutura responsável por decisões estratégicas de crédito e renegociação, sediada no Distrito Federal, onde se concentra a análise que impacta diretamente o mérito da lide. Assim, o processamento do feito em Brasília/DF preserva a coerência entre o foro e o núcleo decisório responsável pelas deliberações que se pretende discutir judicialmente, afastando, por completo, qualquer narrativa de “escolha abusiva” e evidenciando a inadequação do declínio territorial de ofício, sobretudo sem demonstração concreta de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. Dessa forma, o foro eleito não apenas se mostra juridicamente admissível, como também se revela logicamente conectado ao centro decisório do litígio, afastando por completo a tese de escolha aleatória ou abusiva. A instituição financeira agravada, de atuação nacional e ampla estrutura administrativa, não demonstra qualquer prejuízo concreto ao exercício do contraditório ou da ampla defesa, sendo insuficiente a mera afirmação genérica de abusividade para justificar o afastamento da competência originalmente eleita. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Foi comprovado o recolhimento do preparo no ID. 80475223. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Foi comprovado o recolhimento do preparo no ID. 63594511. Os autos de origem são eletrônicos e, porquanto, dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art.1.017, §5o, do CPC). De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com o inciso IV do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando o “recurso que for contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça”. No caso vertente, a decisão agravada determinou a imediata remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Goiatuba-GO, local onde situado o domicílio do autor. Fundamentou que a escolha do foro não pode se dar de maneira aleatória. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívida rural, cumulado com revisão contratual, em face do Banco do Brasil. Por meio da decisão agravada, o juiz declarou de ofício a sua incompetência relativa, determinando o encaminhamento do feito para o Tribunal de Justiça do domicílio do agravante, em virtude da abusividade da escolha aleatória de foro. Em seu recurso, o recorrente pede: a) o deferimento da antecipação de tutela, resguardando a permanência do andamento processual neste tribunal de justiça, suspendendo a decisão ora agravada; b) ao final, seja o presente recurso recebido e totalmente provido, com o fim de reformar a decisão agravada, tornando definitiva a manutenção do processo neste Juízo, nos moldes do art. 1.015 do CPC e do REsp no 1.731.330/STJ, da Súmula no 23 deste TJDFT e da Súmula no 33 do STJ. A questão em discussão consiste na possibilidade de declínio de competência territorial de ofício, com base na nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, dada pela Lei no 14.879, de 4/6/2024, vigente à época da propositura da demanda, autos distribuídos em 2025. A Lei no 14.879/2024 conferiu nova redação ao art. 63, § 1o, do CPC e acrescentou o § 5o ao mesmo dispositivo, estabelecendo: “§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” A jurisprudência do STJ tem afastado a Súmula no 33 em tais situações, reconhecendo a superação parcial da vedação à declaração de incompetência relativa de ofício em caso de foro aleatório. Vejamos: “[...] 3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC no que diz respeito aos limites para a modificação da competência relativa mediante eleição de foro. A nova redação do § 1o do dispositivo dispõe que ‘a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor’. 4. Como consequência da não observância dos novos parâmetros legais, será considerada prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, podendo o Juízo declinar de ofício da competência, nos termos do § 5o do art. 63 do CPC. 5. Com a vigência da nova legislação, tem-se a superação parcial da Súmula 33/STJ, segundo a qual ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. 6. Aplica-se a nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC aos processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após 4/6/2024, data da vigência da Lei n. 14.879/2024 (art. 2o). O estabelecimento desse marco temporal decorre da interpretação conjugada do art. 14 do CPC, que estabelece a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, e do art. 43 do CPC, segundo o qual a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. 7. Por outro lado, a nova legislação não será aplicada às demandas ajuizadas em momento anterior à sua vigência, sobrevindo a prorrogação da competência relativa - pelo foro de eleição - em razão da inércia da contraparte e da incidência da Súmula 33/STJ. 8. No conflito sob julgamento, a ação foi ajuizada em 27/1/2023, antes vigência da nova lei, sendo descabida a declinação de ofício da competência em razão da prorrogação da competência relativa. 9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 38a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, ora suscitante.” (CC no 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, DJEN: 13/2/2025.). Apesar de a Súmula no 33 do STJ ainda permanecer formalmente vigente, a própria Corte Cidadã tem reconhecido, conforme o julgado retro, o entendimento de ser possível o reconhecimento da abusividade de ofício, desde que a ação tenha sido ajuizada após a entrada em vigor da Lei no 14.879/2024, hipótese verificada nos presentes autos. Lado outro, a jurisprudência deste TJDFT tem rechaçado a utilização de Brasília como “foro nacional” em razão exclusiva da sede formal da parte ré, como reiteradamente decidido: “[...] 3. A competência territorial relativa pode ser declinada de ofício quando caracterizada a prática abusiva de escolha aleatória do foro, conforme autoriza o art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024. [...] 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT tem reconhecido que o ajuizamento em foro aleatório viola o princípio do juiz natural, sendo legítima a intervenção judicial de ofício para corrigir distorções decorrentes do fórum shopping’. 7. Embora a Súmula 33 do STJ disponha que a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, sua aplicação não é absoluta, sendo superada quando há ofensa a princípios constitucionais como a legalidade, a isonomia e a eficiência processual. [...] 2. É legítima a declinação de competência territorial de ofício quando verificada prática abusiva de escolha de foro, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. 3. O princípio do juiz natural e a necessidade de equilíbrio na distribuição de demandas justificam o controle judicial sobre a escolha do foro, mesmo em hipóteses de competência relativa. 4. A modernização do processo eletrônico não autoriza o ‘fórum shopping’ e não elimina os critérios legais de fixação de competência. [...].” (0706000-32.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 25/6/2025.); “[...] 4. A alteração promovida pela Lei no 14.879/2024 ao art. 63 do CPC reforça a vedação ao forum shopping, qualificando como prática abusiva a escolha arbitrária de foro sem base nos critérios legais de competência territorial. 5. A faculdade processual conferida ao consumidor quanto à escolha do foro não é absoluta e deve ser exercida com observância aos princípios da boa-fé objetiva e do juiz natural. [...] 8. A jurisprudência majoritária do TJDFT e do STJ corrobora a possibilidade de o juízo declinar de ofício da competência territorial quando identificada a aleatoriedade na eleição do foro, mesmo em relações de consumo, a fim de preservar o princípio do juiz natural. [...] Tese de julgamento: 1. A escolha do foro pelo consumidor deve respeitar os princípios da boa-fé objetiva e do juiz natural, sendo vedada a eleição aleatória ou estratégica de juízo sem nexo razoável com a causa. 2. A nova redação do art. 63 do CPC, dada pela Lei no 14.879/2024, autoriza o reconhecimento de ofício da abusividade na eleição de foro. 3. O forum shopping compromete a segurança jurídica e a isonomia processual, justificando o declínio de competência mesmo sem provocação da parte. [...].” (0708525-84.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 4/6/2025.); “[...] 2. A prerrogativa dada ao consumidor para escolher o foro para ajuizamento da ação contra o fornecedor deve ser analisada conforme uma revisitação da relatividade da incompetência territorial, nos termos do § 5o, do artigo 63, do Código de Processo Civil. 3. A interpretação histórica do dispositivo acima mostra uma preocupação com o Processo Judicial Eletrônico e a estabilidade do Sistema de Justiça, dada a facilidade de se ajuizar ações em locais distantes do domicílio do autor. Se o dispositivo está a ser utilizado para proteger a Justiça do Distrito Federal da multiplicação de ações as quais deveriam ser processadas em outras unidades da federação, ele também deve ser acionado para evitar o desbalanceamento da distribuição entre as Circunscrições Judiciárias e a divisão da força de trabalho calculada pela Administração Superior do Tribunal, com prejuízo imediato aos jurisdicionados. [...].” (0708006-12.2025.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, DJE: 2/6/2025.); “[...] 1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil – CPC estabelece justamente que ‘o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código’. 2. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. 3. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da intepretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da justiça e de eventual exercício abusivo do direito. 4. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). Em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shopping). 5. As condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser examinadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem afetar o interesse público de exercício eficiente do Poder Judiciário. 6. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. 7. O exercício abusivo de direito de escolha do foro viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. 8. A Lei 14.879/2024 promoveu importantes alterações em matéria de competência no CPC. Foi incluído no art. 63 o § 5o com a seguinte redação: ‘O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.’ 9. A opção injustificada do autor pelo foro da sede da pessoa jurídica – sobretudo nas hipóteses de ações de massa – deve ser considerada abusiva por gerar excesso de judicialização em determinado território e, em consequência, prejudicar a efetividade e a economia processual. [...].” (0706673-25.2025.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, DJE: 7/5/2025.). No caso dos autos, a parte autora possui domicílio em Goiatuba/GO, tendo as cédulas de crédito rural sido firmadas no mesmo Município. Vale destacar que a parte autora não possui domicílio no Distrito Federal. O argumento de celeridade processual aduzido pelo agravante não justifica a sobrecarga indevida do Judiciário local, especialmente quando a agravada possui atuação e, presumivelmente, capacidade de defesa no domicílio do agravante. Assim, o ajuizamento da ação no foro de Brasília configura prática de “forum shopping”, ou seja, uma eleição estratégica e abusiva do foro, com o objetivo de alcançar eventual maior celeridade ou decisões favoráveis, conduta incompatível com os princípios do juiz natural, da boa-fé objetiva e da eficiência da administração da justiça. Assim, nos termos do art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho na íntegra a decisão agravada. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2026 14:11:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador